Tribunal: STF
Processo: ARE 1521971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA COM PRETENSÃO DE PERCEBER A GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE) CUMULADA COM O ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, PELO DESEMPENHO DE FUNÇÕES ESPECIAIS. 



    A DEMANDANTE AVIA O RECURSO INTERNO COM O FIRME PROPÓSITO DE REFORMAR A DECISÃO DESTA RELATORIA E CONDENAR O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO CUMULATIVO DAS VERBAS. 



    AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA.



    Esta Corte adota o entendimento do e. STJ de ser vedada a cumulação da Gratificação por Operações Especiais (GOE) com o Adicional por Serviço Extraordinário, porquanto possuem, ambas as parcelas pretendidas, a mesma natureza jurídica propter laborem e os mesmos destinatários, pagas em face de condições anormais do serviço ou ex facto officii, pelo desempenho de funções especiais, motivos pelos quais o pagamento cumulativo ensejaria bis in idem.



    Entendimento diverso esbarra no art. 932, IV e V, do CPC, e art. 162, XVI e XVIII, do RITJBA, que prevêem as respectivas possibilidades do relator negar ou dar negar provimento a recurso quando a decisão atacada não se conforma ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, mostra-se lídima a decisão monocrática – ora atacada - que negou provimento ao apelo.



    Manifestamente improcedente o agravo interno, deve-se aplicar a norma contida no § 4º do art. 1.021, do Código de Ritos, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa ao recorrente.



    AGRAVO INTERNO IMPROVIDO, COM EMPREGO DE MULTA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, LIV e LV; 7º, XVI, XXII; 39, § 3º; 93, IX, e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente